Tribunal: TJBA
Processo: 8041399-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041399-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUZIA SANTIAGO VELAME Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DETERMINADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE. ESCOLHA DO RITO CABÍVEL PELA PARTE AUTORA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Luzia Santiago Velame contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Maracás-BA, nos autos de ação de procedimento comum cível, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora e determinou a tramitação do feito sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099/1995. A agravante sustenta a ilegalidade da decisão agravada, pugnando por sua reforma, para que o feito prossiga pelo procedimento comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação, de ofício, pelo Juízo de origem, de processamento da demanda pelo rito dos Juizados Especiais, à revelia da escolha manifestada pela parte autora pela adoção do procedimento comum. III. RAZÕES DE DECIDIR No tocante à fixação do rito processual, verifica-se que a escolha do procedimento cabe à parte autora, inexistindo fundamento jurídico para a imposição, de ofício, do rito da Lei nº 9.099/1995, quando esta não for a opção da parte demandante. A imposição de trâmite pelo rito dos Juizados Especiais, sem anuência da parte, compromete a plenitude da produção probatória e o contraditório, não sendo admitida pela jurisprudência majoritária dos Tribunais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar parcialmente a decisão agravada, confirmando-se a determinação monocrática que assegurou o processamento da demanda sob o rito do Código de Processo Civil. Mantida a decisão nos demais pontos. Legislação relevante citada: Lei nº 9.099/1995; Código de Processo Civil, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2045638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041399-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUZIA SANTIAGO VELAME e como apelada UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.